Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-73.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
14/10/2021
Número: 0600432-73.2020.6.16.0079
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 16/08/2021
Processo referência: 0600432-73.2020.6.16.0079
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600432-
73.2020.6.16.0079 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo Partido
Político supra identificado, relativa à campanha de Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art.
74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, determinou ao prestador que devolvesse ao
Tesouro Nacional a quantia de R$ 1.800,00, nos termos do art. 17, §§§ 1º, §2º e 9º da Resolução TSE
nº 23.607/2019. (Prestação de Contas apresentadas pelo partido Patriota, do município de
Japira/PR, relativas às Eleições Municipais de 2020, aprovadas com ressalvas pelas seguintess
inconsistências: (a) atraso no envio dos relatórios financeiros de todas as doações; (b) atraso na
abertura das suas contas bancárias; (c) irregularidade na doação de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC). Observa-se que o partido prestador repassou/doou a
outros partidos do Município de Japira o montante de R$ 1.800,00 da cota que recebeu do Diretório
Nacional pelo FEFC. Foram doados recursos públicos destinados ao Patriota à candidatos dos
partidos do Democratas - DEM e Partido Democrático Trabalhista - PDT. As doações, entretanto,
são irregulares, na medida que deixaram de existir as coligações partidárias, sendo ilegal o
repasse entre partidos; (d) depósito e débito de R$ 2,60 não declarados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA - JAPIRA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LAILA CRISTINA FRANCO PEDROZO (ADVOGADO)
MATEUS FERREIRA DE AGUIAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42718
752
07/10/2021 11:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.780

RECURSO ELEITORAL 0600432-73.2020.6.16.0079 – Japira – PARANÁ
Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RECORRENTE: PATRIOTA - JAPIRA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LAILA CRISTINA FRANCO PEDROZO - OAB/PR103982
ADVOGADO: MATEUS FERREIRA DE AGUIAR - OAB/PR0083859
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
R E C U R S O S P Ú B L I C O S E N T R E
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA A
DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU
O C A N D I D A T O B E N E F I C I A D O .
TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS
C O L I G A D O S P A R A A E L E I Ç Ã O
MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos
públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou
não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se
ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.

DECISÃO
Num. 42718752 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711582597100000041694926
Número do documento: 21100711582597100000041694926

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/10/2021
RELATOR(A) LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido Patriota, no município de
Japira, contra a sentença proferida pela 079° Zona Eleitoral de Ibaiti/PR (ID. 41564066),
que aprovou com ressalvas as suas contas relativas às eleições de 2020, em razão do
descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha; abertura
intempestiva da conta bancária para movimentação de recursos de campanha; e
realização de doações estimadas, com recursos do FEFC, a candidatos do DEM e do
PDT, no valor de R$ 1.800,00, condenando-o à devolução de recursos do públicos.
Em suas razões recursais (ID. 41564366), o recorrente alega que o Partido
Patriota, compôs a coligação “União e trabalho por Japira”, integrada também pelos
partidos PDT e DEM. Afirma que não descumpriu o que determina a Resolução TSE nº
23.607/2019, em seu artigo 17, §§ 1º, 2º e 9º, não sendo devido a devolução de valores.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para afastar a
determinação de devolução de valores.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi oferecido
parecer (ID. 42692804), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram aprovadas com ressalvas tendo em vista
a doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Num. 42718752 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711582597100000041694926
Número do documento: 21100711582597100000041694926

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
nº 9.504/1997, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
Num. 42718752 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711582597100000041694926
Número do documento: 21100711582597100000041694926

utilizado.

Consta dos autos que o recorrente, PARTIDO PATRIOTA, recebeu recursos
provenientes do FEFC doação do Diretório Nacional e efetuou doações estimáveis em
dinheiro a candidatos a vereador dos partidos do Democratas e Partido Democrático
Trabalhista.
Por oportuno, anoto que o Partido Patriota de Japira/PR formou coligação
com os seguintes partidos PDT e DEM para concorrer ao pleito majoritário nas eleições
de 2020.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-
37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização de
doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que
filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo majoritário.
In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem coligados
para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados
para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da doação
impugnada.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para afastar a
determinação de devolução de valores, mantendo-se a conclusão da sentença pela
aprovação com ressalvas das contas prestadas pelo recorrente, em razão das demais
irregularidades remanescentes.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator
Num. 42718752 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711582597100000041694926
Número do documento: 21100711582597100000041694926

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600432-73.2020.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: PATRIOTA - JAPIRA - PR -
MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: LAILA CRISTINA FRANCO PEDROZO -
PR103982, MATEUS FERREIRA DE AGUIAR - PR0083859 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª
ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.10.2021.

Num. 42718752 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/10/2021 11:58:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21100711582597100000041694926
Número do documento: 21100711582597100000041694926